Tribunal: TJDFT
Processo: 0740996-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740996-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 139138450): “1. DEFIRO o pedido id 136348423, reiterado ao id 138321783, no que tange à penhora de valores a ser restituídos a título de imposto de renda em favor do executado, tendo em vista a sua possível penhorabilidade por se tratar de verba indenizatória, cuja vinculação deixou de ter correlação ou natureza salarial quando da subscrição da declaração anual de ajuste na condição de contribuinte obrigatório, porquanto exerce emprego público federal. Nesse sentido, seguem recentes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FATO GERADOR QUE NÃO ESTÁ LIMITADO À OBTENÇÃO DE RENDIMENTO SALARIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE EM MEDIDA QUE NÃO COMPROMETA O MÍNIMO EXISTENCIAL IMPRESCINDÍVEL AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA PARA PRESERVAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITES QUE NÃO IMPLICAM IMPENHORABILIDADE DA VERBA A SER RESTITUÍDA PELO FISCO. QUESTÃO FÁTICA SUJEITA A COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica "de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos" e "de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior" (art. 43 CTN), logo não necessariamente tem caráter alimentar a importância a esse título arrecadada pelo Fisco. 2. Para o caso de a obrigação tributária incidir somente sobre renda salarial, cumpre ao contribuinte que se tenha tornado devedor inadimplente fazer prova dessa situação, cabendo também a ele demonstrar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, que eventual penhora incidente sobre dita quantia poderá comprometer o mínimo essencial a seu sustento e de sua família. Encargo probatório que decorre do entendimento de que possível relativizar a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC, das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial indispensável a preservar sua dignidade e de sua família. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1613679, 07146308220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE SALDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PESQUISA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REFERENTE A OUTRO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1518169/DF, admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. 3. Autoriza-se a renovação de diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1608929, 07178612020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Desse modo, oficie-se à Receita Federal para noticiar a penhora e, em caso de existir solicitação judicial em preferência, que se anote a existência destes autos. 3. DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos, formulado pela parte credora na petição de id 138321783. 3.1. Penhore-se, no rosto dos autos no 0703135-59.2018.8.07.0007, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, crédito existente nos autos a título de restituição de imposto de renda (R$ 6.878,61) em favor de Paulo Henrique Vieira Mendes - devedor, em caso de existência de saldo remanescente ou mesmo não sendo o respectivo montante utilizado nos autos, para garantia da presente execução de R$ 205.519,19. 3.2. Promovida à penhora intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 4. Cumprido o mandado, e não havendo indicação de novos bens passíveis de penhora pela parte credora, retornem os autos ao arquivo provisório. Confiro à presente decisão força de ofício. Expeçam-se as diligências necessárias. Intime-se.”. Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, no qual afirma que a única fonte de renda de sua família é o seu salário. Aduz que, além de seus quatro filhos, possui como dependentes sua mãe e sua esposa (Declaração ID n° 134881542 - Pág. 2), de forma que a penhora da restituição do imposto de renda põe em risco a dignidade de seu núcleo familiar. Sustenta que a restituição do IRPF ainda possui a natureza alimentar que ostentava originalmente e, por consequência, mantém seu caráter impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja conferido efeito suspensivo à r. Decisão impugnada. No mérito, pleiteia a reforma a r. decisão agravada, para que seja declarada a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda do Agravante. Preparo devidamente recolhido (ID n° 41863404). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que da imediata produção dos efeitos da decisão agravada haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...)”. Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial, podendo esta impenhorabilidade ser mitigada apenas para o pagamento de prestações alimentícias em sentido estrito. No caso dos autos, o executado/agravante pleiteia a reforma da decisão que deferiu a penhora dos valores que recebeu a título de restituição de imposto de renda. A jurisprudência majoritária deste Tribunal possui entendimento de que a restituição do imposto de renda constitui mera devolução de parcela indevidamente retida do salário do contribuinte. Dessa forma, a verba ainda possui a natureza alimentar que ostentava originalmente e, por consequência, mantém seu caráter impenhorável, previsto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, salarial ou não. Assim, a restituição do Imposto de Renda nada mais é que a devolução de parte da verba alimentar retida em quantitativo maior do que o devido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A parcela do imposto de renda a ser restituída ao contribuinte nada mais é do que a parte da sua remuneração indevidamente retida, o que caracteriza a natureza da verba, a merecer a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338699, 07142659620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. 1. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza de verba alimentar dos valores a serem devolvidos, pois decorre de descontos feitos sobre o seu salário, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1019793, 20160020174068AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: 356/363). Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito do executado/agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de efetivação da medida constritiva deferida. Assim, estão presentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela recursal, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão agravada, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora